Tribunal: TJPA
Processo: 0804602-58.2024.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0804602-58.2024.8.14.0401

APELANTE: CLAUDIO WILLIAM MENDONCA CAMPOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
Direito Penal

e processual penal. Apelação criminal. Restituição de bem apreendido. Arma de fogo e munições. Indeferimento. Interesse na instrução processual. Impossibilidade. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta contra decisão que indeferiu pedido de restituição de arma de fogo e munições apreendidas em posse do recorrente, sob o fundamento de que os bens ainda interessam à instrução processual.

II. Questões em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a arma e munições apreendidas devem ser restituídas ao apelante, considerando a comprovação de sua propriedade e a alegação de que não mais interessam à persecução penal.

III. Razões de decidir

3. Nos termos dos arts. 118 e 120 do Código de Processo Penal, a restituição de bens apreendidos somente pode ser concedida se não houver interesse na persecução penal ou risco de sua utilização para fins ilícitos.

4. O fato de o apelante possuir registro de posse da arma de fogo não autoriza automaticamente o porte e o trânsito do armamento, sendo necessária a devida autorização legal, cuja ausência configura, em tese, o crime de porte ilegal de arma de fogo.

5. A arma e as munições apreendidas podem configurar prova material do delito imputado ao apelante, justificando a manutenção da apreensão até a conclusão da ação penal.

6. A jurisprudência pátria admite o perdimento de arma apreendida, mesmo quando comprovada a propriedade, caso constatado seu uso ilícito.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A restituição de arma de fogo apreendida, ainda que comprovada a propriedade, é inviável enquanto houver interesse na persecução penal, podendo o bem ser decretado perdido em favor da União em caso de condenação.”

__________

Dispositivos relevantes citados:

CPP, arts. 118 e 120; CP, art. 91, II; Lei nº 10.826/2003, arts. 14 e 25.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e quatro dias e finalizada aos trinta e um dias do mês de março de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 24 de março de 2025.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por CLAUDIO WILLIAM MENDONÇA CAMPOS em face de ato proferido pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara da Comarca da Capital/PA, que
indeferiu o pedido de restituição de bens apreendidos (arma de fogo e munições) em seu poder, sob o fundamento de que tais objetos ainda interessam à instrução processual
.

Consta dos autos que, em 22/04/2021, durante patrulhamento ostensivo realizado pela Polícia Militar na Rua da Yamada, bairro do Bengui, em Belém/PA, o apelante foi abordado e flagrado na posse de uma pistola Taurus PT 938, calibre 380 ACP, acompanhada de dois carregadores contendo, respectivamente, 15 e 14 cartuchos intactos. No momento da abordagem, o recorrente apresentou apenas registro de posse da arma, sem, contudo, portar autorização para porte e trânsito do armamento.

Durante a tramitação do processo 0805660-04.2021.8.14.0401, no qual o apelante responde pelo crime previsto no art. 14 da Lei nº 10.826/2003 (porte ilegal de arma de fogo de uso permitido), este requereu a restituição do bem apreendido, argumentando que é o legítimo proprietário e que a coisa apreendida não mais interessa ao feito. Todavia,
a decisão recorrida indeferiu o pedido, determinando que os bens permaneçam acautelados até que não haja mais interesse para a instrução da ação penal
.

Em
razões recursais
, a defesa pleiteia:
(i)

a desnecessidade da manutenção da apreensão da arma e munições
, diante da comprovação de sua propriedade;
(ii) a inaplicabilidade da pena de perdimento ao caso concreto; (iii) a violação ao direito de propriedade
, nos termos da legislação vigente.

Em
contrarrazões
, o digno representante ministerial manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento do recurso
, afirmando que a arma e as munições apreendidas ainda interessam à instrução criminal, de modo que sua apreensão é compatível com o disposto nos arts. 118 e 120 do CPP, bem como, que eventual condenação pelo crime imputado ao apelante poderá acarretar o perdimento do bem em favor da União.

Nesta
Superior Instância
, a Procuradora de Justiça Joana Chagas Coutinho manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento
do recurso.

É o relatório.

Sem revisão.

Intenção de inclusão em pauta de julgamento do plenário virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
, conforme previsão do art. 593, II, do CPP, que dispõe:

“Art. 593. Caberá apelação no prazo de 5 (cinco) dias:

(...)

II – das decisões definitivas, ou com força de definitivas, proferidas por juiz singular nos casos não previstos no Capítulo anterior.”

A matéria controvertida devolvida a este colegiado refere-se ao pedido de restituição de bem apreendido formulado pelo apelante, concernente a uma pistola Taurus PT 938, calibre .380 ACP, acompanhada de carregadores e munições, apreendida durante ação policial ocorrida em 22/04/2021, na cidade de Belém/PA.

A defesa fundamenta seu pedido na comprovação de propriedade do armamento, argumentando que a apreensão não mais interessa à instrução processual e que sua manutenção configura restrição indevida ao seu direito de propriedade.

Improcedente
seu pedido.

O Código de Processo Penal dispõe em seus arts. 118 e 120 que os bens apreendidos podem ser restituídos ao legítimo proprietário, salvo quando houver interesse na persecução penal ou risco de sua utilização para fins ilícitos. Veja-se:

Art. 118. Antes de transitar em julgado a sentença final, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo.

Art. 120. A restituição, quando cabível, poderá ser ordenada pela autoridade policial ou pelo juiz, mediante termo nos autos, desde que não exista dúvida quanto ao direito do reclamante.

No caso concreto,
observa-se que o apelante responde pelo crime do art. 14 da Lei nº 10.826/2003 (porte ilegal de arma de fogo de uso permitido)
, em razão da posse do armamento sem a devida autorização para porte e trânsito.

A decisão de 1º grau indeferiu a restituição da arma de fogo e das munições, sob o fundamento de que os bens ainda interessam à instrução criminal, podendo, inclusive, ser decretado seu perdimento em favor da União em caso de condenação definitiva.

O entendimento consolidado pela jurisprudência pátria aponta que o perdimento de arma apreendida pode ser decretado, mesmo havendo comprovação de sua propriedade, quando constatado seu uso ilícito.

Ademais, a manutenção da apreensão se justifica quando o bem pode configurar prova material do delito imputado ao réu.

Nesse sentido:

POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO (PISTOLA TAURUS, CALIBRE 9 MM). PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. 1.
Não obstante a comprovação da propriedade e do registro, não está comprovada a inexistência de interesse no bem apreendido para o deslinde da ação penal, ainda em curso, condição indispensável para o deferimento do pedido de restituição
(CPP, art. 118). 2. Apelação conhecida e desprovida.
(TJ-GO - APR: 53652966020228090049 RUBIATABA, Relator: Des(a). VICENTE LOPES DA ROCHA JÚNIOR, Rubiataba - Vara Criminal, Data de Publicação: 02.03.2023)

APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 14 DA LEI Nº 10.826/2003). DECISÃO QUE INDEFERIU O PLEITO DE RESTITUIÇÃO DA ARMA APREENDIDA. REITERAÇÃO DO PEDIDO EM SEDE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA O INDEFERIMENTO DA RESTITUIÇÃO. INOCORRÊNCIA. O REGISTRO DE ARMA DE FOGO NÃO SE CONFUNDE COM A AUTORIZAÇÃO LEGAL PARA PORTÁ-LA. AUSÊNCIA DE PORTE EMANADO DA AUTORIDADE COMPETENTE. CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO RECURSO. 1.
Comprovada a legítima propriedade da arma de fogo apreendida, mediante apresentação de seu registro, mas sem o porte, não há que se falar na restituição do artefato. 2. As coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo, antes do trânsito em julgado da sentença, por inteligência do art. 118 do Código de Processo Penal. 3. Mostra-se prematuro o pedido de restituição do bem, porquanto interessa ao processo. Ademais, em eventual condenação, a lei prevê o seu perdimento em favor da União, nos termos do art. 91, inciso II, do Código Penal, e do art. 25, da Lei 10.826/03
.
(TJ-BA - APL: 00009303820188050142, Relator: NAGILA MARIA SALES BRITO, SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: 05/03/2020)

Desse modo, verifica-se que a arma de fogo apreendida ainda interessa ao feito principal, no qual o apelante figura como réu pelo crime de porte ilegal de arma de fogo, havendo possibilidade de decretação de seu perdimento ao final da ação penal.

Destaca-se, ainda, que a posse de uma arma de fogo registrada não autoriza automaticamente o direito ao porte ou trânsito do armamento, sendo imprescindível que se observe o cumprimento das normas do Estatuto do Desarmamento (Lei nº 10.826/2003).

Como bem ressaltou a Procuradora de Justiça, em seu parecer:

“(...) Ressalta-se que o pedido de restituição feito no bojo dos autos principais ocorreu antes do oferecimento da denúncia. Atualmente, já consta dos autos nº 0805660-04.2021.8.14.0401 a denúncia oferecida e recebida por Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e o processo encontra-se em fase de instrução, aguardando a realização da Audiência de Instrução e Julgamento, designada para o dia 21.11.2024.

Portanto, ainda que não haja dúvida da titularidade da arma e das munições apreendidas, o apelante não atendeu ao segundo e, especialmente, ao terceiro requisito mencionado acima, logo, não fazendo jus a restituição dos bens apreendidos.

A autorização para a posse da arma de fogo não permite o transporte e o porte da arma de fogo de uso permitido sem a devida autorização da autoridade competente, caracterizando, em tese, o crime do art. 14 do Estatuto do Desarmamento, o qual está sujeito a pena perdimento do bem, logo, incabível a restituição do bem nesse momento processual. (...)”

Por conseguinte,
a decisão recorrida deve ser mantida, visto que o interesse público e a necessidade de preservação da ordem jurídica justificam a manutenção da apreensão do armamento até a conclusão da persecução penal
.

Ante o exposto, CONHEÇO, porém, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo,
in totum
, a r. decisão proferida pelo Juízo
a quo
.

É o voto.

Belém/PA, 24 de março de 2025.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 01/04/2025